Tribunal: TJSP
Processo: 1069745-56.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Pretensão de recálculo da CDA, sob o fundamento de inconstitucionalidade da Lei no 13.918/2009 no tocante aos juros de mora superiores à taxa SELIC, e abusividade da multa – Sentença de procedência parcial para determinar a retificação da CDA discutida nos autos, reduzindo a multa ao patamar de 100% do valor do tributo – Pretensão de

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Pretensão de recálculo da CDA, sob o fundamento de inconstitucionalidade da Lei no 13.918/2009 no tocante aos juros de mora superiores à taxa SELIC, e abusividade da multa – Sentença de procedência parcial para determinar a retificação da CDA discutida nos autos, reduzindo a multa ao patamar de 100% do valor do tributo – Pretensão de reforma – Juros de mora fixados pela Lei Estadual n. 13.918/09 – Inadmissibilidade – Decisão do Pleno do TJSP pela inconstitucionalidade da referida taxa – Multa punitiva aplicada em mais de 300% do valor principal - Violação ao princípio do não confisco, previsto pelo artigo 150, inciso IV, da CF - Sentença que reduziu o valor da multa ao percentual de 100% - Manutenção – Honorários advocatícios - Fixação por equidade - Impossibilidade, diante do julgamento do Tema 1076/STJ – R. sentença reformada em parte – Recurso Fazendário desprovido, recurso autoral provido.